Tribunal: TJSP
Processo: 1027031-59.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027031-59.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
TRISUL S/A e VOSSOROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPR LTDA, é
embargado JOAO BOSCO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027031-59.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 31887-ASY
2
Embargos de Declaração no 1027031-59.2016.8.26.0602/50000
Comarca :
SOROCABA 3a VARA CÍVEL
Juíza
:
CECÍLIA DE CARVALHO CONTRERA
Ação
:
INDENIZATÓRIA
Embargantes:
VOSSOROCA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e OUTRA
Embargado :
JOÃO BOSCO SILVA
VOTO No 31887
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vossoroca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Trisul S/A,
contra o acórdão de fls. 324/333 que, por votação unânime, negou
provimento aos recursos interpostos pelas partes.
Sustentam as embargantes, em suma, que o acórdão
proferido foi contraditório quando concedeu danos morais sem a
presença dos requisitos mínimos para tanto. Afirmam que já está
consolidado nos tribunais superiores o entendimento de que a
frustração de uma expectativa é insuficiente para justificar a
concessão dos danos morais. Alegam que foi demonstrado que não
houve dano, mas apenas descumprimento contratual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027031-59.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 31887-ASY
3
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que as embargantes não demonstram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almejam, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em contradição, posto
que todos os argumentos das partes foram devidamente analisados,
tendo sido firmado o entendimento de que, diante das peculiaridades
do caso concreto, o atraso na entrega de obra destinada à moradia
familiar ultrapassou o conceito de aborrecimentos ou dissabores
corriqueiros, ensejando o dever de indenizar.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027031-59.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 31887-ASY
4
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pelas recorrentes foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão das embargantes de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelas embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator